Tribunal: TJSP
Processo: 2286739-94.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.899, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS CICLOMOTORES E CICLOELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE VALINHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI – PRECEDENTES DO

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 5.899, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS CICLOMOTORES E CICLOELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE VALINHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI – PRECEDENTES DO C. STF – INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL – INVIABILIDADE – LEI QUE, AO PRETENDER DISPOR SOBRE TEMA RELATIVO A TRÂNSITO E TRANSPORTE, DISCIPLINA SOBRE FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUINDO OBRIGAÇÕES – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF – TEMA NO 917 – ARE 878.911/RJ – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES – MÁCULA, ADEMAIS, AO PACTO FEDERATIVO POR INVASÃO DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO EM TEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) – OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS II, XI, XIV, e XIX, ALÍNEA 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – PRECEDENTES – AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000448737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA
DA
SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
2/20
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286739-
94.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTOR:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP
RÉU:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
VALINHOS/SP
VOTO No 35.270
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI No
5.899, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE
VALINHOS/SP, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO
PARA
REGISTRO
E
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULOS
CICLOMOTORES E CICLOELÉTRICOS NO MUNICÍPIO DE
VALINHOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' AUSÊNCIA DE
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO TEM O
CONDÃO DE ATRIBUIR INCONSTITUCIONALIDADE À LEI
PRECEDENTES DO C. STF INICIATIVA ORIUNDA DO PODER
LEGISLATIVO LOCAL
INVIABILIDADE
LEI QUE, AO
PRETENDER DISPOR SOBRE TEMA RELATIVO A TRÂNSITO E
TRANSPORTE, DISCIPLINA SOBRE FUNCIONAMENTO DE
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INSTITUINDO
OBRIGAÇÕES TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO
ÂMBITO DO C. STF
TEMA NO 917
ARE 878.911/RJ

VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES
MÁCULA,
ADEMAIS, AO PACTO FEDERATIVO POR INVASÃO DA
COMPETÊNCIA NORMATIVA DA UNIÃO EM TEMA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, INCISO XI, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA)
OFENSA AOS ARTIGOS
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
3/20
5o, 24, §2o, ITEM 2, 47, INCISOS II, XI, XIV, e XIX, ALÍNEA
'A',
E
144,
DA
CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE

PRECEDENTES AÇÃO PROCEDENTE.
Ação de inconstitucionalidade voltada contra Lei no
5.899, de 17 de setembro de 2019, do Município de Valinhos/SP,
a qual “dispõe sobre o procedimento para registro e
licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos no
Município de Valinhos e dá outras providências”.
Na essência, delineada causa petendi repousa na
ocorrência de alegado vício de iniciativa para edição da norma
atacada, proveniente do parlamento local, por impor obrigações
ao Executivo com reflexos em sua estrutura administrativa,
ensejando violação ao princípio da separação dos poderes, com
mácula aos artigos 5o, 24, §2o, item 2, 47, incisos II, XI, XIV e
XIX, 'a', da Carta Bandeirante. Alega-se, ainda, ofensa ao pacto
federativo, bem como inconstitucionalidade material por ausência
de indicação de fonte de custeio, ofendendo assim artigos 25 e
144, da CE.
Ordenado o processamento sem concessão de liminar
(fls. 34/35), o Procurador-Geral do Estado, citado, deixou
transcorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 58).
Informações prestadas pelo Presidente da Câmara
Municipal de Valinhos/SP (fls. 46/53), defendendo a higidez do
processo legislativo que deu gênese ao ato normativo
impugnado. No mais discorreu sobre inexistência de reserva de
iniciativa do Executivo para edição da lei questionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
4/20
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
encartado a fls. 61/71, opinou pela procedência da pretensão.
É o Relatório.
Pretensão deduzida busca extirpar do ordenamento
jurídico a Lei no 5.899, de 17 de setembro de 2019, do Município
de Valinhos/SP, a qual “dispõe sobre o procedimento para
registro e licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos
no Município de Valinhos e dá outras providências”, cujo teor é o
seguinte (fls. 19/24):
“Art. 1o. A propriedade dos veículos denominados ciclomotores
e cicloelétricos na sua espécie tipo fica sujeita ao registro pelo
Município de Valinhos, por intermédio do departamento de
trânsito municipal, e sua utilização, como meio de locomoção,
no âmbito da jurisdição municipal, estará sujeita ao porte
obrigatório do Certificado de licenciamento anual.
Parágrafo único. O registro será comprovado através do
Certificado de Registro de Veículo CRV e o licenciamento pelo
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRLV.
Art. 2o. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I.
Ciclomotor: o veículo (espécie tipo) de duas ou três
rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja
cilindrada não exceda a 50 cm3 (cinquenta centímetros cúbicos)
e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50km/h
(cinquenta quilômetros por hora);
II.
Cicloelétrico: o veículo (espécie tipo) de duas ou três
rodas, provido de motor de propulsão elétrica, com potência
máxima de 4kw (quatro quilowatts) dotados ou não de pedais
acionados pelo condutor, cujo peso máximo incluindo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
5/20
condutor, passageiro e carga, não exceda a 140kg (cento e
quarenta quilogramas) e cuja velocidade máxima declarada pelo
fabricante não ultrapasse a 50km/h (cinquenta quilômetros por
hora).
Parágrafo único. Inclui-se nesta definição de cicloelétrico a
bicicleta dotada originalmente de motor elétrico, bem como
aquela
que
tiver
este
dispositivo
motriz
agregado
posteriormente à sua estrutura.
Art. 3o. O departamento de trânsito municipal ficará
responsável por criar e manter um banco de dados municipal
que controlará as informações dos proprietários de ciclomotores
e
cicloelétricos
cadastrados,
bem
como
possibilitará
a
transferência de propriedade, atualizações de dados cadastrais,
segunda via dos Certificados de Registro de Veículo CRV e o
licenciamento pelo Certificado de Registro de Licenciamento de
Veículo CRLV e demais serviços necessários.
Art. 4o. Para obter o Certificado de Registro de Veículo CRV,
deverão
ser
apresentados
ao
departamento
de
trânsito
municipal, os seguintes documentos:
I.
Cédula de Identidade do proprietário;
II.
Comprovante de residência;
III.
Nota Fiscal de compra do veículo original, no caso de
primeiro registro, ou recibo de venda integrante do CRV, no caso
de transferência de propriedade.
§ 1o. Na Nota Fiscal deverá constar o CNPJ do fabricante do
veículo ou do estabelecimento comercial responsável pela
venda, informado dados de identificação do veículo.
§ 2o. O recibo de venda deverá conter a assinatura com firma
reconhecida do vendedor e do comprador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
6/20
Art. 5o. O veículo deverá ser submetido à vistoria a ser
realizada pelo departamento de trânsito municipal, na qual será
verificado se a identificação do veículo confere com os dados
inseridos na respectiva Nota Fiscal ou Certificado de Registro de
Veículo
CRV, bem como se o veículo dispõe de todos os
equipamentos obrigatórios exigidos pelas legislações federais,
estaduais e municipais vigentes.
Art. 6o. Os veículos de que trata esta lei, ao serem registrados,
receberão uma placa de identificação alfanumérica, cujo modelo
será determinado através de Decreto do Poder Executivo,
observando os parâmetros estabelecidos pelo Código de Trânsito
Brasileiro, DENATRAN, DETRAN/SP e departamento de trânsito
municipal. Art. 7o. São equipamentos obrigatórios dos veículos
ciclomotores e cicloelétricos, além de outros previstos em
legislação federal e estadual:
I.
Espelhos retrovisores, de ambos os lados;
II.
Farol dianteiro, de cor branca ou amarela;
III.
Lanterna, de cor vermelha, na parte traseira;
IV.
Velocímetro;
V.
Buzina;
VI.
Pneus que ofereçam condições mínimas de segurança;
VII.
Antena corta-pipa ou anti-cerol.
Art. 8o. Os ciclomotores ou cicloelétricos deverão anualmente
providenciar
seus
respectivos
licenciamentos
junto
ao
departamento de trânsito municipal, nas datas por ele
determinados, observando o sistema de finais das placas de
identificação dos veículos que, após o recolhimento das taxas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
7/20
devidas e aprovação em vistoria, emitirá o competente
Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo CRLV, cujo
porte é obrigatório.
Art. 9o. Para condução dos veículos ciclomotores e cicloelétricos
os condutores deverão ser habilitados na categoria “A”, descrita
no artigo 143, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro ou obter
Autorização para Conduzir Ciclomotores
ACC, nos moldes
estabelecidos pelo DETRAN/SP.
Art. 10. Os condutores dos veículos ciclomotores e cicloelétricos
deverão observar as exigências e normas estabelecidas pelo
Código de Trânsito Brasileiro, em especial as contidas no
Capítulo III, que trata de normas gerais de circulação e conduta
e no Capítulo XV, que trata das infrações e suas respectivas
penalidades, excetuando-se aqui aquelas pertinentes ao registro
e licenciamento, onde se aplicará a presente Lei.
Parágrafo único. É obrigatório o uso de capacete nos termos do
Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN.
Art. 11. Conduzir veículo ciclomotor ou cicloelétrico sem que
este esteja devidamente registrado e/ou licenciado junto ao
departamento de trânsito municipal, constitui infração de
trânsito prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Parágrafo único. A competência para aplicação das medidas
administrativas e penalidades previstas no “caput” deste artigo
será do Estado e do Município.
Art. 12. Dirigir sem ser habilitado ficará sujeito as regras do
artigo 162, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 13. Os veículos ciclomotores e cicloelétricos apreendidos
ficarão sob a guarda do departamento de trânsito municipal,
observadas as regras da Resolução do CONTRAN no 53, de 21
de maio de 1.998, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
8/20
período em que o proprietário poderá providenciar sua
retomada, mediante pagamento da multa aplicada, despesas
pela remoção e guarda deste, bem como eventuais débitos que
incidam sobre o mesmo.
§ 1o. Após este período, se não houver a retomada por parte do
proprietário, o departamento de trânsito municipal poderá dar-
lhe a destinação que melhor entender, podendo, inclusive, levar
o veículo à leilão e o produto da venda será utilizado para
ressarcimento das despesas geradas pelo mesmo.
§ 2o. Se os valores obtidos com o leilão não forem suficientes
para ressarcimento das despesas com remoção, guarda, leilão e
multa, o proprietário será notificado para pagamento do valor
faltante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem
adotadas as medidas judiciais cabíveis.
§ 3o. O departamento de trânsito municipal deverá dispor de
lugar próprio para a guarda dos veículos descritos no “caput”
deste artigo.
§ 4o. Na ocasião da guarda dos veículos apreendidos, o
departamento municipal de trânsito deverá elaborar relatório de
vistoria do veículo, detalhando o veículo e seu estado de
conservação.
Art. 14. Compete ao departamento de trânsito municipal, como
autoridade de trânsito municipal através de seus Agentes de
Fiscalização de Trânsito, nos termos do § 4o do artigo 280 do
Código de Trânsito Brasileiro e a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, no exercício do poder de polícia, a fiscalização, a
autuação e apreensão dos veículos regulados por esta lei, que o
fará.
Art. 15. Fica autorizado o departamento municipal de trânsito a
cobrar pelos serviços abaixo descritos:
I.
Registro de Propriedade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
9/20
II.
Transferência de Propriedade;
III.
Emplacamento;
IV.
Expedição de segunda via do Certificado de Registro de
Veículo CRV e do licenciamento pelo Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo CRLV;
V.
Liberação de veículo apreendido;
VI.
Despesas com remoção e guarda do veículo apreendido.
Parágrafo único. Os valores dos serviços acima descritos serão
estabelecidos pelo departamento de trânsito municipal, através
de Resolução a ser expedida por seu administrador, na qual
deverá constar o período e a forma de reajuste desses valores.
Art. 16. As exigências contidas nesta Lei serão objeto de
regulamentação no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sendo
que, após a publicação do regulamento, os proprietários terão
um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se adequarem às
novas regras.
Art. 17. As despesas decorrentes da presente lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 18. Esta lei entra em vigor no ato de sua publicação.”
Fundamentalmente,
a
pretensão
é
gizada
nas
seguintes teses: (i) vício de iniciativa por parte do Legislativo
local, (ii) ofensa ao pacto federativo, e (iii) inconstitucionalidade
material por ausência de indicação de fonte de custeio,
ofendendo assim artigos 25 e 144, da CE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
10/20
Afasta-se, de proêmio, mácula de nulidade por
sustentada criação de despesa sem previsão da fonte de receita.
Consonante posicionamento adotado pelo C. Supremo Tribunal
Federal (ADI 3599/DF, rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes), adota-
se o entendimento de que esta circunstância, por si só, não é
capaz de macular a validade da norma, tendo como
consequência sua inexequibilidade para o mesmo exercício
financeiro no qual foi promulgada, tese igualmente encampada
pelo C. Órgão Especial (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2262824-50.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo
- N/A; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019;
TJ/SP.
Órgão
Especial.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2215223-19.2016.8.26.0000, rel. Des.
SÉRGIO RUI, j. em 15 de março de 2017).
Quanto ao mais, procede o pedido.
A Constituição da República adotou, em seu artigo
61, sistema pluralístico de iniciativa legislativa (fase inicial do
processo
legislativo),
conferindo
esta
prerrogativa,
ordinariamente, a sujeitos diversos. Todavia, o §1o do mesmo
dispositivo excepciona a regra geral, dispondo sobre matérias
específicas que estão sujeitas à iniciativa legislativa privativa do
Chefe do Executivo, as quais devem ser interpretadas em caráter
restrito por opção político-normativa.
Tratando-se de norma vinculada ao princípio da
simetria, seus preceitos devem ser observados nas respectivas
Cartas dos Estados-Membros (art. 25 da Constituição da
República), bem assim nas próprias Leis Orgânicas dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
11/20
Municípios do Estado de São Paulo, à luz do que dispõe o art.
144 da Constituição Bandeirante:
“Os
Municípios,
com
autonomia
política,
legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.”
Verifica-se que o ato normativo impugnado tem
gênese no Projeto de Lei no 15/2019, do Município de
Valinhos/SP, cuja iniciativa provém do Parlamento local. Veto do
Chefe do Executivo (fls. 25/31) foi rejeitado (fls. 32), sobrevindo
promulgação do ato pelo Presidência da Câmara Municipal.
Em matéria de iniciativa legislativa, o plenário do
Supremo Tribunal Federal, no “Tema 917” (ARE 878.911/RJ),
sedimentou entendimento de que há vício de iniciativa de Lei, em
decorrência de interferência entre Poderes, na hipótese de
propositura por parlamentar local, quando a norma tratar (i) da
estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, ou ainda, (ii)
dispuser sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Nesse
sentido:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de
monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder
Executivo
municipal.
Não
ocorrência.
Não
usurpa
a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei
que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus
órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão
geral
reconhecida
com
reafirmação
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
12/20
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
(STF. Tribunal Pleno. Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min.
GILMAR MENDES, j. em 29 de setembro de 2016,
destacado).
In casu, a matéria ingressa no campo da “reserva
de administração”, pois inequivocamente aborda tema próprio de
organização administrativa com reflexos diretos no departamento
de trânsito municipal e prestação de serviço público relacionado
ao registro de automotores, instituindo obrigações e normas
procedimentais, além de disciplinar tarefas de servidores
públicos vinculados à pasta. É o que se afere, v.g., da simples
leitura dos artigos 1o, 3o, 5o, 6o, 8o, 9o, 10, 13 e 15 da norma
atacada.
Logo, o ato impugnado resvala em prerrogativas
próprias do Chefe do Executivo, notadamente previstas no artigo
47, incisos II (“exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado,
a direção superior da administração estadual”), XI (“iniciar o
processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição”;) XIV (“praticar os demais atos de administração,
nos limites da competência do Executivo”) e XIX (“dispor,
mediante
decreto,
sobre:”),
alínea
'a'
(“organização
e
funcionamento da administração estadual, quando não implicar
aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos
públicos;”) c.c. artigo 144 da Constituição Estadual.
Registra-se, ainda, que o artigo 16 da norma atacada
pretende instituir comando, com estabelecimento de prazo, para
regulamentação do ato pelo Executivo, Poder que ostenta
independência constitucional e não necessita de autorização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
13/20
muito menos submete-se a lapso temporal definido pelo
Parlamento Municipal. Nesse ponto, vários são os precedentes do
C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 14.224,
DE 22 DE AGOSTO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO,
QUE
'DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE
DE
CADASTRO DE HISTÓRICO MÉDICO E PROCEDIMENTOS EM
SITUAÇÕES
DE
EMERGÊNCIA
MÉDICA,
QUANDO
DA
ASSINATURA DO CONTRATO OU MATRÍCULA EM TODAS AS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO,
PÚBLICAS
E
PRIVADAS,
ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO' -
DIPLOMA LEGISLATIVO DE AUTORIA PARLAMENTAR QUE NÃO
VERSA
SOBRE
ENSINO,
EDUCAÇÃO
OU
CONSUMO
-
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
DA UNIÃO - ATO NORMATIVO, PORÉM, QUE CRIA ATRIBUIÇÕES
A SERVIDORES PÚBLICOS E À SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO
(ARTIGOS
1o
E
2o),
REGULAMENTANDO
DETALHADAMENTE O CONTEÚDO DO QUE DEVA CONSTAR DO
CADASTRO DE HISTÓRICO MÉDICO DOS ALUNOS (§§ 1o E 2o,
DO ARTIGO 1o), ADENTRANDO EM MATÉRIA TÍPICA DE
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A
REGULAMENTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - NÃO CABE AO
PODER
LEGISLATIVO
ESTIPULAR
PRAZO
PARA
QUE
O
EXECUTIVO REGULAMENTE A NORMA - DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS
DA
RESERVA
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES - INTERFERÊNCIA, ADEMAIS, NA
ESFERA
ESTADUAL,
POR
ALCANÇAR
CAMPO
DE
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIO DO ESTADO - VIOLAÇÃO AO
PACTO FEDERATIVO - AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS
XIV, XVI E XIX, LETRA 'A', 144 E 248 DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO
PROCEDENTE". "O princípio constitucional da reserva de
administração
impede
a
ingerência
normativa
do
Poder
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo". "Fere a competência
privativa do Chefe do Poder Executivo ato normativo de origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
14/20
parlamentar
que
estabelece
atribuições
a
órgãos
da
administração pública". "O Prefeito não precisa de autorização
do Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva
competência, notadamente o poder de regulamentar leis e
expedir decretos, configurando usurpação de prerrogativa do
Chefe do Poder Executivo a imposição, pelo Legislativo, de prazo
para regulamentação da norma, interferindo no juízo de
conveniência
e
oportunidade
da
administração
pública
municipal". "Ainda que se reconheça certo grau de autonomia do
Município em definir normas internas para as escolas cujos
sistemas de ensino estejam organizados - lembrando que nesse
caso a atuação municipal se circunscreve à oferta do ensino
fundamental da educação infantil (art. 211, § 2o, da CF) -, o
artigo 248 da CESP evidencia que mesmo em relação às escolas
particulares essa atribuição é inerente a órgão do executivo, o
que reforça a tese de que a matéria não pode ser regulada pelo
Poder Legislativo.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2216237-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019). No mesmo
sentido:
TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2236136-17.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Ferraz
de
Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020.
Constata-se, portanto, violação ao princípio da
separação dos poderes, tendo em vista que o ato normativo
impugnado ingressa nas atribuições direcionadas ao Poder
Executivo no exercício de direção da Administração Pública, além
de avançar sobre matéria de concessão de serviços públicos,
conforme artigos 5o, 24, §2o, item 2, 47, incisos II, XI, XIV e
XIX, alínea 'a', e 144, da Constituição do Estado de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
15/20
Sem prejuízo, também não se afere congruência
constitucional na hipótese concreta ao examinar a competência
legislativa atribuída aos Municípios pela Magna Carta, em
prestígio ao princípio do pacto federativo adotado em nosso país
(artigo 1o, Constituição da República), estruturante da ordem
jurídico-institucional.
Nesse particular, o texto da Lei Maior prevê em seu
artigo 30:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;”
Ao disciplinar sobre o procedimento para registro e
licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos, além de
instituir obrigações à seara e órgãos da Administração,
efetivamente enveredou o ato normativo impugnado sobre
matéria de trânsito e transporte.
Não pode a norma municipal, ainda que a pretexto da
competência legislativa prevista no artigo 30, incisos I e II, da
Constituição da República, disciplinar tema que a própria Lex
Mater reserva privativamente a outro ente federado (artigo 22,
inciso XI), sob pena de macular o princípio federativo, ao qual
invariavelmente os Municípios devem observância à luz do artigo
144 da Carta Estadual.
Isto porque, como já definiu o C. Supremo Tribunal
Federal, a prerrogativa de dispor legalmente sobre interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
16/20
local não outorga ao ente político irrestrita autonomia legislativa,
pois “a competência constitucional dos Municípios de legislar
sobre interesse local não tem o alcance de estabelecer normas
que a própria Constituição, na repartição das competências,
atribui à União ou aos Estados.” (RE 313.060, rel. min. Ellen
Gracie, julgamento em 29-11-2005, Segunda Turma, DJ de
24-2-2006).
Nem mesmo à luz do parágrafo único do artigo 22 da
Constituição da República seria possível edição do ato normativo
atacado, eis que delegação de competência legislativa restringir-
se-ia, eventualmente, aos Estados-membros. A esse propósito,
registra Marcelo Novelino1: “Alguns aspectos referentes à
possibilidade de delegação devem ser destacados. É defeso à
União delegar suas competências legislativas aos Municípios,
assim como é vedado aos Estados-membros, ao receber esta
delegação, operarem uma nova delegação aos seus Municípios”.
Remansosa a jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal preservando a competência legislativa privativa da União
(artigo 22, inciso XI, da Constituição da República) em
detrimento de atos normativos editados por entes federados
diversos e que disponham sobre trânsito. Confira-se:
“CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. TRÂNSITO.
LEI 11.311/99, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 22, XI, DA
CF. MATÉRIA PRIVATIVAMENTE OUTORGADA À UNIÃO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. 1. Ao
disciplinar tema que está inegavelmente compreendido na noção
conceitual de trânsito não se confundindo com aquilo que o
art. 23, XII, da Constituição denominou de “política de educação
1 In “Manual de Direito Constitucional”, ed. Gen/Método, 9a edição, pág. 721.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
17/20
para segurança no trânsito” a Assembleia Legislativa estadual
se houve com nítido excesso no exercício de sua competência
normativa, em afronta à previsão do art. 22, XI, da
Constituição, o que implica a invalidade da Lei 11.311/99. 2. A
atividade de inspeção das condições de segurança veicular
somente poderá ser exercida pelos órgãos e entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal quando
assim autorizados por delegação do órgão federal competente
(art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro). Ao atribuir ao
DETRAN/RS competência para realizar referidas inspeções, além
de possibilitar a transferência da execução das inspeções a
Municípios, consórcios de Municípios e concessionárias, a Lei
11.311/99 também usurpou a titularidade da União para
prestação desses serviços, ainda que por delegação. 3. Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente, confirmando-
se liminar anteriormente concedida.” (ADI 1972, Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
18/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG
09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014). No mesmo sentido: ADI
2064, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal
Pleno, julgado em 07/06/2001, DJ 17-08-2001 PP-00048
EMENT VOL-02039-01 PP-00034.
E, aprofundando o exame da questão, bem destacou
o parecer ministerial quanto à invasão, do ato normativo
atacado, em matéria cuja competência legislativa é atribuída à
União, disciplinando de maneira genérica tema relacionado a
trânsito e transporte. Confira-se, verbis:
“O ato normativo impugnado estabelece regras para o registro e
licenciamento de veículos ciclomotores e cicloelétricos no
Município de Valinhos, prevendo, além de sanções e infrações,
atribuições e providências a cargo de órgãos do poder Executivo.
(...)
Mas, usurpa a competência legislativa privativa da União
para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, IX da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
18/20
Constituição Federal), diante da ausência de interesse local,
violando o princípio federativo, além de ofender o princípio da
separação dos poderes ao impor atribuições aos órgãos
do Poder Executivo, matéria da reserva de iniciativa
legislativa do Chefe do Poder Executivo (se houver
aumento de despesa) ou da reserva da Administração
para disciplina de sua organização e funcionamento.
(...)
Sobre a matéria, a União, no uso de sua competência privativa
de legislar, editou o Código de Trânsito Brasileiro (Lei no
9.503/97), que foi alterado pela Lei no 13.154/2015 suprimindo
a previsão dos arts, 24, XVII e 129, do registro e licenciamento
dos ciclomotores sujeito à regulamentação estabelecida em
legislação municipal do domicílio ou residência de seus
proprietários.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, disciplina todos os
aspectos relacionados aos ciclomotores como condições para
circulação das motonetas e ciclomotores e seus passageiros em
vias públicas (art. 54, 55 e 57), a sua classificação como veículo
(art. 96, II, a), 2), a competência do CONTRAN para
regulamentar o processo de habilitação para a sua condução
(art. 141), a infração por conduzir ciclomotor sem autorização
(art. 162, I) ou sem observâncias das condições legais (art. 244
e 250), bem como sua conceituação legal (Anexo I).”
Por fim, este C. Órgão Especial já teve a oportunidade de analisar estatutos legislativos similares,
impondo solução idêntica à ora alcançada, consoante ilustram os
seguintes julgados:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 2.633, de
18 de abril de 2018, do Município de Itapecerica da Serra, que
regulamenta o transporte de cargas por motofrete. Alegação de
ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento.
Lei impugnada, de iniciativa parlamentar, que avança sobre área
de planejamento e gestão administrativa, especificamente sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
19/20
organização de trânsito e sobre serviços de transporte, ou seja,
trata de matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder
Executivo (artigo 24 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997).
Inconstitucionalidade
manifesta.
Ação
julgada
procedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2262176-70.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Ferreira
Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 14.236,
DE 05 DE ABRIL DE 2012, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, QUE
DISPUNHA, EM ESSÊNCIA, SOBRE SEGURANÇA NO TRÂNSITO.
INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. PRECEDENTES DO STF. NORMA
DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE, ADEMAIS, ALTERAVA
ATRIBUIÇÕES
DE
AUTARQUIA
VINCULADA
AO
PODER
EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VÍCIO DE INICIATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
DISPOSITIVOS REMANESCENTES POR ARRASTAMENTO. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.”
(TJ/SP

Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
0059269-19.2013.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j.
em 11.09.2013).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n. 16.781,
de 3 de janeiro de 2018, do Município de São Paulo

Parcelamento de multas de trânsito Desrespeito ao artigo 22,
inciso XI, da Constituição Federal, aplicável aos Municípios por
força do artigo 144 da Constituição Estadual Lei que, ao tratar
de matéria relativa a trânsito, invadiu a competência legislativa
privativa
da
União,
ofendendo
o
princípio
federativo

Inconstitucionalidade configurada
Preliminar de falta de
interesse processual afastada. Ação julgada procedente.”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2148016-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2286739-94.2019.8.26.0000 - VOTO No 35.270
20/20
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data
de Registro: 08/02/2019)
Diante do exposto, julgo procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade da Lei no 5.899, de 17 de
setembro de 2019, do Município de Valinhos/SP.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica